Tribunal: TCU
Processo: 005.409/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3102/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor do Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária (Itebra), de Jair Costa da Silva e de Simone Cristina da Conceição Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01.05.0153.00, registro Siafi 522419, firmado entre a Finep e o Itebra, e que tinha por objeto a "Estruturação de um centro incubador de uma matriz tecnológica para a pequena agricultura e de qualificação e capacitação em tecnologia agroecológicas". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 22/12/2009, data em que os responsáveis receberam o Ofício/Carta Finep 13.9508 com solicitação de regularização de prestação de contas (peça 17), e 23/3/2016, data do recebimento de nova solicitação de regularização de prestação de contas, transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público especializado sugerem a ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 74 e 78); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.409/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária (04.204.636/0001-06); Jair Costa da Silva (XXX.964.299-XX); Simone Cristina da Conceição Oliveira (XXX.232.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.